Tribunal: TRF3
Processo: 5002274-09.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
394/907)

5002274-09.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002274-09.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HORACIO MARIA DE MAIO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP351429-A

Ementa

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos de acórdão que deu provimento ao recurso do segurado para acolher pedido de readequação do seu benefício, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são as seguintes: (1) definir se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada nos autos do IRDR 5022820-39.2019.403.0000; (2) qual a sistemática de cálculo a ser observada quando da promulgação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003; (3) necessidade de comprovação do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000, a 3a Seção desta Corte decidiu que os benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do que foi decidido no tema 76 do E. STF, desde que, no momento da concessão, o salário de benefício da aposentadoria tenha sofrido limitação ao chamado “Maior Valor Teto” (MVT), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mvt, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mvt)].

Ocorre que ambas as turmas do E. STF vêm decidindo que a tese da readequação é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, exigindo como requisito apenas a limitação do salário de benefício, e o E. STJ, decidindo o tema em sede de recurso especial repetitivo, em fase mais avançada (fase de execução / cumprimento de sentença), firmou entendimento no sentido de que nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se “o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”, obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Basta a limitação do salário de benefício (média salarial) da aposentadoria ao menor valor teto (mvt) vigente na DIB para que o segurado tenha direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, obedecendo-se, nas datas das promulgações das referidas emendas constitucionais, à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB, não havendo que se falar em aplicação da sistemática de cálculo da RMI prevista no sistema da Lei 8213/91 (aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94).

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988) aos novos tetos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais (20/98 e 41/03), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário, conforme se observa do que se decidiu no AgInt nos EREsp n. 536.148/RS proferido pela sua Corte Especial.

Para o reconhecimento do direito à readequação, não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, pois que, comprovada a limitação do salário de benefício ao menor valor teto (an debeatur), a apuração do valor devido (quantum debeatur) será feita na fase de liquidação / execução do julgado, posto que os elementos necessários à liquidação já constam dos autos. Precedentes do STJ em temas correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento:

A tese da readequação dos benefícios aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 (tema 76-STF) é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988.

Nenhum óbice há para a sua aplicação aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se “o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”, obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não à da Lei 8213/91.

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário.

Não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, bastando a demonstração de que houve limitação do salário de benefício ao “menor valor teto” (mvt)

___________________

Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o; Lei 5890/73, art. 5o; CPC-15, arts. 926 e 927, III,)

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STJ, REsp n. 1.957.733/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024); STJ, AgInt nos EREsp n. 536.148/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/12/2017, DJe de 14/12/2017; TRF 3a Região, 3a Seção, IRDR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 5022820-39.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/02/2021, Intimação via sistema DATA: 22/02/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002274-09.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEODSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP351429-A

APELADO: HORACIO MARIA DE MAIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos de acórdão cuja ementa está expressa nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HORACIO MARIA DE MAIO em face de decisão que, em juízo de retratação, reconsiderou decisão que manteve sentença que julgou procedente pedido de revisão da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 08-03-1988, com fins à sua readequação aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 564.354/SE ao benefício da parte autora, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. O cerne da questão está na verificação de se a majoração dos tetos previdenciários pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 deve ser aplicada também aos benefícios cujos salários de benefícios foram limitados aos tetos vigentes à época de suas concessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que "a majoração do teto previdenciário deve beneficiar os segurados que tiveram seus salários de benefício limitados pelo teto anterior", sem referência a qualquer limitação temporal quanto à data de concessão do benefício.

Na ocasião, a Corte Suprema firmou o entendimento de que os benefícios concedidos antes da promulgação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 podem ser readequados aos novos tetos, desde que tenham sofrido limitação na época da concessão.

Segundo a compreensão alcançada, a função do "teto" é apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor originalmente calculado, utilizando os efetivos salários-de-contribuição do segurado, eventualmente glosado em virtude da incidência dos tetos limitadores, venha a ser considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, como ocorreu com as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

Posteriormente, o Plenário daquela E. Corte voltou a examinar o tema, desta feita em relação aos benefícios concedidos no período do chamado "buraco negro" (benefícios concedidos entre 05-10-1988 - data da promulgação da Constituição - e 04-04-1991 - data anterior à do alcance da implantação da Lei 8213/91), ocasião em que firmou compreensão no sentido de que "não foi determinado nenhum limite temporal" para aplicação da tese, de modo que "os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC's no 20/1998 e 41/2003" (RE 937595 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017).

Surgiu, então, nova problemática acerca dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (05-10-1988), posto que, àquela época, a renda mensal inicial dos benefícios não tomava por base o salário de benefício global (média aritmética dos salários de contribuição atualizados), mas o salário de benefício ajustado à situação individual de cada segurado, conforme tenha contribuído mais ou menos anos acima do então chamado "menor-valor teto" (mvt), sobre o qual incidia o coeficiente de cálculo relativo a cada benefício.

No entanto, mesmo nesses casos, ambas as turmas do E. STF firmaram compreensão no sentido de que o precedente formado no RE-RG 564.354 (Tema 76-STF) não estabeleceu limitação temporal para aplicação da tese. Precedentes.

No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.957.733/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1140), realizado em 14/08/2024, consolidou a tese aplicável à forma de cálculo da readequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que o salário de benefício da aposentadoria deverá ser reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140-STJ), e não à sistemática de cálculo da RMI derivada da Lei 8213/91 - aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94.

No caso, consta dos autos que, em 08-03-1988, foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição a HORACIO MARIA DE MAIO, cujo salário de benefício global da aposentadoria foi limitado ao menor valor teto então vigente (mvt = Cz$ 32.330,00; RMI = Cz$ 35.699,00), decorrendo daí o direito à readequação do benefício nos moldes acima mencionados.

Quanto à prescrição quinquenal, deve-se observar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1005, qual seja, o termo inicial deve considerar a data de ajuizamento da ação individual.

Os juros moratórios e a correção monetária deverão ser aplicados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Reformada a sentença, é cabível a inversão da responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência. Honorários advocatícios em favor da parte autora fixados no percentual mínimo correspondente a cada uma das faixas estabelecidas no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a progressão prevista no § 5o do referido dispositivo, incidentes sobre o valor da condenação, considerando-se as parcelas vencidas até a data do presente acórdão, nos termos da Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido, com inversão da verba honorária.

Teses de julgamento:

A tese da readequação dos benefícios aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 (tema 76-STF) é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988.

Nenhum óbice há para a sua aplicação aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado "menor valor teto" (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140-STJ), e não à derivada da Lei 8213/91 (aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94).”

(Fls. 249/252-PJe – ID Num. 345464782 - Pág. 21)

A autarquia sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso no exame dos seguintes pontos: (1) necessidade de sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada no IRDR 5022820-39.2019.403.0000; (2) o salário de benefício da aposentadoria em exame foi fixado em valor inferior ao do chamado “maior valor teto” (MVT), não havendo, por conseguinte, diferença percentual a ser recuperada por ocasião da promulgação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, o que demonstra que a tese da readequação não é aplicável aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt); (3) ausência de comprovação do proveito econômico perseguido; (4) definição dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos, considerado o decidido pelo E.STJ no tema 1140 (Fls. 278/288-PJe – ID Num. 346753573 - Pág. 1).

Com contraminuta, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000, a 3a Seção desta Corte decidiu que os benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto de readequação aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do que foi decidido no tema 76 do E. STF, desde que, no momento da concessão, o salário de benefício da aposentadoria tenha sofrido limitação ao chamado “Maior Valor Teto” (MVT), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mvt, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mvt)], conforme se observa da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO-PILOTO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DO ÓBITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO DO IRDR. AUTONOMIA ENTRE OS PROCEDIMENTOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 976, §1o C.C OS ARTIGOS 978 E 980, TODOS DO CPC/2015. READEQUAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CF/88 AOS NOVOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA EXTRAÍDA DO RE 564.354/SE (AMPLIATIVE DISTINGUISHING), DESDE QUE, NO MOMENTO DA CONCESSÃO, O BENEFÍCIO TENHA SOFRIDO LIMITAÇÃO PELO MVT – MAIOR VALOR TETO, DEVENDO TAL LIMITAÇÃO E EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO DAÍ DECORRENTE SEREM DEMONSTRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO.

1. O art. 978, parágrafo único, do CPC/2015, pretende garantir que os processos-pilotos sejam submetidos ao mesmo órgão que julgou o IRDR. É possível que o IRDR e a causa-piloto sejam julgados em momentos distintos, sempre observando-se a precedência no julgamento do incidente. A solução da questão comum (veiculada no IRDR) é diferente da solução do caso concreto (veiculada no processo-piloto). Para resolver a questão comum e fixar a tese jurídica, o processo deve reunir elementos que permitam o conhecimento da controvérsia; e o processo-piloto é um dos elementos que serve de suporte para formação do incidente, mas não é o único. Daí porque, conquanto não haja previsão legal expressa nesse sentido, a inteligência do art. 976, §1° c.c. o art. 980, ambos do CPC/2015, autoriza a postergação do julgamento de um processo-piloto no caso de óbito da parte ou quando constatada necessidade de regularização processual imprescindível para o deslinde do feito individual, sem prejuízo da prévia solução da questão comum do IRDR.

2. Pode-se extrair do precedente formado no RE 564.354/SE, a seguinte norma jurídica: é possível a readequação dos benefícios concedidos antes da entrada em vigor das EC 20/98 e 41/03 aos novos tetos por estas instituídos, desde que: (i) o benefício que se busque readequar tenha sofrido limitação ao teto previdenciário vigente no momento da concessão; e que (ii) a readequação não dependa nem enseje a alteração do regime jurídico e da fórmula de cálculo aplicável no momento da concessão da benesse. Tal conclusão está assentada nos seguintes fundamentos: (iv) o segurado, a partir do seu histórico contributivo (salários de contribuição), adquire o direito a receber um determinado valor a título de benefício previdenciário; (v) a esse direito pode se opor o teto previdenciário. Além disso, há que se considerar que (vi) tal precedente foi formado num caso em que o benefício objeto da lide fora concedido em 1995, logo na vigência da Lei 8.213/91 e que (vii) o STF, a partir do regramento constitucional, considerou o teto previdenciário um elemento externo à estrutura do benefício e cuja incidência pressupõe a formação do direito adquirido do segurado.

3. Identificadas a norma jurídica geral formada no precedente paradigma e as circunstâncias fáticas e jurídicas que lhe são subjacentes, faz-se possível lançar mão da técnica do confronto – distinguishing - por meio da qual o magistrado compara a situação que lhe é posta com aquela que deu origem ao precedente, aplicando-lhe a ratio decidendi deste (ampliative distinguishing) se as circunstâncias e peculiaridades de ambos os casos forem compatíveis, ou não (restritive distinguishing), caso identifique incompatibilidade entre as peculiaridades dos casos confrontados.

4. No âmbito do E. STF, já foram proferidas algumas decisões no sentido de que o julgamento do RE 564.354/SE não impôs qualquer limite temporal em relação à aplicação da sua ratio decidendi. Há, inclusive, julgados da Suprema Corte no sentido de que a norma jurídica geral extraída de tal precedente deve ser aplicada aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da CF/88. Considerando que tais decisões não têm força vinculante, em que pese a sua eficácia persuasiva, e que o E. STF não se debruçou, no precedente mencionado, sobre a legislação pré-constitucional, não há óbice ao exame da pretensão objeto deste incidente. Pelo contrário. A inexistência de precedente obrigatório, aliada à divergência existente nesta Corte em relação a esse tema tornam admissível esse incidente, conforme assentado já no acórdão que o admitiu.

5. O artigo 58 do ADCT não impôs uma revisão propriamente dita aos benefícios concedidos antes da CF/88, tampouco alterou o regime jurídico aplicável aos benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988; ele apenas os reajustou. Como a sistemática de cálculos aplicada quando da concessão dos benefícios foi mantida, tem-se que ela, na verdade, foi recepcionada pela CF/88 e pelo RGPS, o qual, a partir do seu advento, passou a regulá-los. O recálculo determinado por mencionado dispositivo – diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com a revisão prevista no artigo 144, da Lei 8.213/91 para os benefícios concedidos no denominado buraco negro - não alterou a fórmula de cálculo aplicada no momento da concessão, tendo, antes, partido do resultado desta. Por conseguinte, os reajustes decorrentes do artigo 58, do ADCT e, posteriormente, do artigo 41, § 3o, da Lei 8.213/91 não constituem circunstância suficiente para afastar a possibilidade de readequação fundada no RE 564.354, eis que tais reajustes não excluem eventual limitação originária, havida no momento da concessão do benefício.

6. Na sistemática da Lei 8.213/91, o cálculo do benefício é feito em etapas e o limitador previdenciário, majorado pelas emendas constitucionais, pode incidir sobre o “salário de benefício”, sobre a “renda mensal” e sobre a renda mensal reajustada. Nas palavras do e. Ministro Gilmar Mendes, o teto previdenciário consiste num “elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, que não o integra” e cuja incidência “pressupõe a perfectibilização do direito, sendo-lhe, pois, posterior e incidindo como elemento redutor do valor do benefício”.

7. Embora o regime pré-constitucional previsse duas figuras que continham a expressão “teto” em sua denominação, o mVT (menor valor teto) e o MVT (maior valor teto), o exame acurado de tal regramento revela que apenas o segundo (MVT) assume os mesmos contornos jurídicos do “teto previdenciário” previsto no RGPS.

8. O MVT incidia tanto sobre o salário de benefício, quanto na da renda mensal e, até mesmo, da renda mensal reajustada, sendo que, sobre aquele (salário de benefício) incidia integralmente (100% do MVT) e sobre esta (renda mensal) parcialmente (90% do MVT). Além disso, o MVT incidia após a definição do valor do salário de benefício e da renda mensal, podendo ensejar o descarte de parte dessas verbas. Tudo isso conduz à conclusão de que o MVT se subsome ao conceito de teto previdenciário delineado pelo i. Ministro Gilmar Mendes do RE 564.354.

9. No regime anterior à CF/88, o cálculo do benefício era igualmente feito em etapas. Na primeira, apuravam-se os salários de contribuição, dos quais se extraía uma média correspondente ao salário de benefício, o qual não podia ser inferior ao salário mínimo, nem superior a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (MVT). Ou seja, na sistemática pré-CF/88, o salário de benefício poderia sofrer limitação a um teto (MVT), à semelhança do que se verifica no RGPS.

10. A partir do salário de benefício, calculava-se o valor da renda mensal, observando-se uma equação bem diferente do regramento estabelecido pela Lei 8.213/91 e suas sucessivas alterações.

11. Se o salário de benefício fosse igual ou inferior a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo vigente no país (mVT), sobre ele se aplicava o coeficiente do benefício, alcançando-se, com isso, a renda mensal do benefício, o valor do benefício.

12. Quando o salário de benefício superava o mVT, o cômputo da renda mensal era submetido a outro critério de cálculo, sem qualquer correspondência com a sistemática instituída pela Lei 8.213/91. A renda mensal era alcançada a partir da soma de duas parcelas calculadas a partir do desmembramento do salário de benefício: (a) a primeira correspondia ao produto da multiplicação do mVT pelo coeficiente do benefício; e (b) a segunda, correspondia à diferença entre o salário de benefício e o mVT, multiplicada pelo coeficiente legal - isto é tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima de 10 (dez) salários-mínimos -, sendo que essa segunda parcela tinha que respeitar o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do mVT. A par disso, a somas das parcelas “a” e “b”, o valor da renda mensal, não poderia ser superior a 90% (noventa por cento) do valor do MVT.

13. A limitação da renda mensal a 90% do MVT nada mais é do que um desdobramento natural da sistemática de cálculo da época e que apenas servia para ratificar a limitação imposta ao salário de benefício pelo MVT (100%). Como (i) o mVT equivalia à metade do MVT; (ii) a parcela (a) não podia ser superior ao mVT; e (iii) a parcela (b) não podia ser superior a 80% do mVT; a soma dessas parcelas, a renda mensal, necessariamente não ultrapassava 90% do MVT (100% do mVT + 80% do mVT = 180% do mVT = 90% do MVT).

14. Enquanto o MVT incide sobre o salário de benefício, o teto de 90% do MVT incide sobre a renda mensal. Mas a limitação do benefício, em verdade, se dá por meio da incidência do MVT sobre o salário de benefício, sendo apenas ratificada pela incidência de 90% do MVT sobre a renda mensal. Esse sistema de dupla limitação – incidência, primeiramente, do teto sobre o salário de benefício e, posteriormente, sobre a renda mensal –, como visto, está presente também no regramento do RGPS, no qual o teto incide tanto sobre o salário de benefício quanto sobre a renda mensal. Só que, na sistemática pré-CF/88, em razão de uma peculiaridade do cálculo da renda mensal – desmembramento do salário de benefício e impossibilidade de a parcela “b” do cômputo da renda mensal superar 80% do mVT (cf. itens 12 e 13) -, há a necessidade de se estabelecer uma distinção entre o porcentual do MVT que deve incidir sobre o salário de benefício (100%) e o incidente sobre a renda mensal (90%), o que não se verifica no RGPS.

15. Daí porque, para fins de readequação, há que se verificar se o salário de benefício do segurado sofreu limitação pelo MVT.

16. O mVT – menor valor teto, de seu turno, não ensejava o descarte de qualquer parcela do valor do salário de benefício ou da média dos salários de contribuição. Ele apenas servia de baliza ou referência para determinar qual das fórmulas de cálculo previstas na legislação seria utilizada para a definição da renda mensal.

17. A parte do salário de benefício que excedia o mVT, no mais das vezes, terminava sendo reduzida, mas isso se dava em razão do coeficiente legal, de sorte que o fato de o salário de benefício superar o mVT não autoriza a readequação na forma delineada no RE 564.354.

18. A tese sustentada em favor dos segurados, a pretexto de eliminar a restrição supostamente imposta pelo mVT – inexistente, como visto -, na verdade, elimina uma das etapas da sistemática de cálculo da época e um dos seus elementos intrínsecos, o coeficiente legal, o que é incompatível com as condições impostas pelo STF para a procedência do pedido de readequação: o respeito ao ato jurídico perfeito e à irretroatividade das leis; a necessidade de preservação da equação primária do cálculo.

19. O coeficiente legal, aplicado no cálculo da segunda parcela da renda mensal, é elemento intrínseco ao cálculo; sua aplicação é essencial para a aferição de uma renda mensal (valor do benefício) mais compatível com o histórico contributivo do segurado. É precisamente por isso que ele correspondia a 1/30 a cada grupo de 12 contribuições que superasse o mVT. Com isso, o legislador assegurava um tratamento proporcional e isonômico aos segurados, aumentando, de um lado, o valor do benefício daqueles que vertiam contribuições superiores ao mVT na exata medida destas e, de outro, evitava que o segurado, nos últimos anos de atividade, recolhesse contribuições incompatíveis com o seu histórico contributivo como forma de inflar, artificialmente, o seu salário de benefício.

20. Reconhecida a possibilidade de os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 serem objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que fique demonstrado que, no momento da concessão, o salário de benefício sofreu limitação pelo MVT – Maior Valor Teto. Precedentes da TNU (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0505630-53.2016.4.05.8500, TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO) e de algumas das C. Turmas que compõem esta E. Seção.

21. Para o reconhecimento do direito à readequação dos benefícios pré-constitucionais aos novos tetos das ECs 20/98 e 41/03, é indispensável a demonstração de que o valor readequado resulte numa renda mensal superior àquela percebida pelo segurado quando da entrada em vigor dos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03. Do contrário, não haverá proveito econômico ao segurado. Deve-se aferir se a readequação dá lugar a uma nova renda mensal em 12/1998 e 01/2004 superior à percebida pelo segurado, o que deve ser feito “mediante o confronto entre a evolução da média ajustada (mantendo-se os componentes do menor valor teto, coeficiente de benefícios, e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições acima do mVT)”, nos termos constantes das informações prestadas pelo Setor de Contadoria desta Corte (id. 143274610).

22. Assentada a necessidade de se aferir, ainda na fase de conhecimento, se a readequação pleiteada tem o condão de gerar proveito econômico ao segurado, já que a efetiva limitação do salário de benefício pelo MVT e o eventual proveito econômico daí decorrente consistem em fatos constitutivos do direito do segurado, devendo, por conseguinte, serem provados para que se possa reconhecer a procedência do pedido. Ademais, em razão da evolução legislativa sobre o tema e dos fatores econômicos e históricos relacionados ao salário mínimo, a existência de tal proveito econômico é de difícil constatação matemática, conforme estudos juntados aos autos, o que só vem a corroborar a necessidade de sua comprovação no caso concreto. Por fim, com tal exigência, evitam-se as denominadas execuções vazias e assegura-se uma prestação jurisdicional mais eficiente, impedindo que o Judiciário se debruce mais alinhadamente sobre uma questão que não trará quaisquer benefícios às partes.

23. Definida a seguinte tese jurídica: o mvt - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – MAIOR VALOR TETO, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mvt, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mvt)].

24. Incidente acolhido.”

(TRF 3a Região, 3a Seção, IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 5022820-39.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/02/2021, Intimação via sistema DATA: 22/02/2021)

Ocorre que o E. STJ, decidindo o tema em sede de recurso especial repetitivo, em fase mais avançada (fase de execução / cumprimento de sentença), firmou entendimento no sentido de que nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se “o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”, obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Transcrevo a ementa do julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. FORMA DE CÁLCULO. MENOR E MAIOR VALOR TETO. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia delimitada no presente recurso especial cinge-se à definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt).

2. O direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF), consignando a Corte Suprema que o teto da Previdência Social é elemento externo ao cálculo do benefício e, portanto, a adoção do limitador majorado pelas emendas constitucionais aos benefícios anteriores não demandaria o refazimento do ato administrativo que deu ensejo à Renda Mensal Inicial - RMI, pois já consolidado como ato jurídico perfeito.

3. Segundo a norma em vigor ao tempo do deferimento do benefício, o menor e o maior valor teto, juntamente com os coeficientes de cálculo, embora constituíssem elementos externos ao salário de benefício, eram partes integrantes do cálculo original, de modo que não podem ser desprezados no momento da readequação aos tetos trazidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003, sob pena de alterar a sistemática de obtenção da RMI, em descumprimento ao comando normativo do julgamento no precedente qualificado (Tema 76 do STF), que entendeu que o cálculo original deveria permanecer íntegro.

4. Entendimento contrário, no sentido de excluir o maior valor teto e o menor valor teto do cálculo, equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum, que norteia a concessão de benefícios previdenciários, expresso na jurisprudência das Cortes Superiores resumida nas Súmulas 340 do STJ e 359 do STF.

5. Tese repetitiva: Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.

6. Recurso especial da autarquia provido.”

(REsp n. 1.957.733/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Para melhor compreensão, destaco o seguinte excerto da manifestação do senhor relator:

“E a propósito de como seria, na prática, a evolução do cálculo original do benefício concedido antes da Constituição Federal e sua correspondente aplicação na adequação aos novos tetos introduzidos pelas mencionadas emendas constitucionais, transcrevo, por oportuno e esclarecedor, o seguinte trecho extraído do voto divergente proferido no Tribunal de origem (e-STJ fls. 75/77 dos citados autos):

“Como visto, o entendimento adotado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, por força do ato jurídico perfeito, mantém-se intocada a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. Todavia, a parcela do cálculo final que tiver sido glosada, por exceder do teto em vigor na data da concessão do benefício, poderá eventualmente ser aproveitada, quando esse teto for reajustado para além do reajuste concedido aos benefícios previdenciários.

Feitas estas considerações, invoco, quanto aos benefícios previdenciários concedidos sob a égide da CLPS/84, o voto proferido pela juíza federal Thaís Schilling Ferraz, relatora, no julgamento do Agravo de Instrumento no 5030132-73.2018.4.04.0000 (6a Turma). O voto de Sua Excelência tem o seguinte teor:

[...]

O que pontua o réu, porém, é relevante e talvez, até o momento, não tenha sido suficientemente analisado.

A se desconsiderar a existência de duplo limitador externo (na verdade triplo, se considerados os 90% do MVT como limite da renda mensal), na aplicação dos novos tetos aos benefícios anteriores à Constituição, produz-se, de fato, uma alteração no critério de cálculo da renda mensal inicial - RMI, o que, em última análise, poderia estar inclusive acobertado pela decadência.

É que embora esta desconsideração não modifique o salário de benefício, ela modifica o critério de cálculo da RMI, que não se esgota na apuração do salário de benefício.

Como visto, havia critérios diferentes dos atuais para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Para além da aplicação de um coeficiente de cálculo, que considerava o tempo de serviço (de 70% a 100%) de cada segurado, a lei criava clara distinção entre os segurados com salários de benefícios maiores e menores, tendo presente seus aportes contributivos a partir de cálculos que observavam os parâmetros atuariais.

Desconsiderar a existência dos limitadores no cálculo da renda mensal inicial não difere, em essência, do que seria desconsiderar a incidência de um coeficiente de cálculo representativo do tempo de serviço (70% a 100%), determinante da proporcionalidade ou da integralidade das aposentadorias. O menor valor-teto, inclusive, era aplicado anteriormente a esse coeficiente na operação matemática de apuração da RMI.

Para que não haja intervenção na forma de cálculo da renda mensal inicial, e para que se preserve o valor do salário de benefício, a melhor alternativa, diante da existência de proporcionalidade entre menor e maior valor-teto (um é metade do outro), é atualizar o SB até o momento da vigência das emendas constitucionais que elevaram o teto, mas preservar (atualizados) os limitadores, confrontando o SB atualizado, em mais de uma etapa, com os limitadores previstos quando da concessão do benefício, antes de apurar eventuais diferenças a pagar. Para tanto, devem ser adotados os parâmetros previstos na CLPS para o cálculo da RMI dos benefícios concedidos na sua vigência.

A questão que se coloca é saber como adotar esta solução, ao evoluir a renda mensal do benefício, passando pelo período em que vigeu o art. 58 do ADCT, que garantiu aos segurados titulares de benefícios anteriores à Constituição o recálculo de suas rendas mensais observada a equivalência em salários mínimos na data da concessão.

Ao determinar a revisão dos benefícios anteriores à Constituição, para os efeitos do art. 58 do ADCT, o legislador constituinte tomou por base não o salário de benefício, mas a renda mensal inicial dos benefícios que estavam em manutenção, vale dizer: foi a renda mensal inicial que, na data da concessão do benefício, foi transformada em salários mínimos e que permaneceu indexada até que entrassem em vigor os novos parâmetros de revisão dos benefícios voltados à preservação de seu valor real.

A renda mensal paga ao segurado veio a ser desindexada da variação do salário mínimo, e passou a ser reajustada, a contar de janeiro/1992, de acordo com os índices legais de reajuste da Previdência Social.

Importante salientar que, por esta forma de reajuste, os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da concessão não tiveram alteração. A simples desindexação não prejudicou as proporções originárias, que podem ser restabelecidas.

A solução para aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição será submeter à equivalência salarial, ditada pelo art. 58 do ADCT, o próprio salário de benefício, convertendo-o em número de salários mínimos no mês da concessão e submetendo o valor correspondente, a contar de janeiro de 1992, às atualizações segundo os índices de reajuste da Previdência Social, até a primeira competência não prescrita, quando deverá ser recalculada a renda mensal, aplicando-se os parâmetros vigentes na data da concessão.

Considerando que o maior valor teto (MVT) correspondia ao teto para fins de pagamento (atual teto do salário de contribuição) e o menor valor teto (mVT) correspondia a 50% daquele valor, a renda mensal deve ser calculada da seguinte forma, após a confrontação do salário de benefício atualizado, com os novos tetos das ECs 20/98 e 41/2003:

I - quando o salário de benefício atualizado for igual ou inferior a 50% do teto do salário de contribuição na competência do cálculo, a renda mensal corresponderá a este valor, multiplicado pelo coeficiente de cálculo original do benefício;

II - quando o salário de benefício atualizado for superior a 50% do valor do teto do salário de contribuição, o salário de benefício deverá ser dividido em duas parcelas, a primeira igual a 50% do teto do salário de contribuição e a segunda ao valor que excede a primeira, aplicando-se, nessa hipótese:

a) à primeira parcela o coeficiente de cálculo do benefício;

b) à segunda parcela um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 contribuições acima do valor correspondente a 50% do teto do salário de contribuição, respeitado o limite máximo de 80%do valor dessa parcela;

III - na hipótese do item II o valor da renda mensal será a soma das parcelas calculadas segundo "a" e "b", não podendo ultrapassar 90% do teto do salário de contribuição em cada competência.

Impõe-se, portanto, nesses termos, o parcial acolhimento do recurso do INSS.

Fica assegurado à parte autora optar pelos parâmetros atuais de manutenção do benefício, acaso se verifique, em execução, que a fórmula de aplicação dos novos limitadores ao benefício se revele menos benéfica que a atual. (Grifos acrescidos).

Com efeito, merece prevalecer a compreensão acima transcrita, uma vez que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à CF/1988 mediante atualização do salário de benefício e também dos seus limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria.

Entendimento contrário, no sentido de excluir o Mvt e o mvt do cálculo, equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum, que norteia a concessão de benefícios previdenciários, expresso na jurisprudência das Cortes Superiores, resumida nas Súmulas 340 do STJ e 359 do STF, respectivamente:

‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’

‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’

Assim, ao manter os parâmetros originalmente fixados na legislação em vigor ao tempo da concessão do benefício, concernentes ao menor e ao maior valor teto, o referido voto divergente, proferido na instância de origem, observou a premissa básica fixada pela Corte Suprema no RE 564.354/SE (Tema 76), segundo a qual a adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 não corresponde à alteração do ato administrativo de concessão.

Desse modo, a adequação da renda mensal dos benefícios previdenciários limitados ao teto antes da Constituição Federal aos novos tetos das citadas emendas constitucionais deve observar a aplicação do menor e do maior valor teto na forma da legislação à época em que concedido o benefício previdenciário, utilizando-se, como Mvt o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais, e como mvt o equivalente à metade do maior valor teto.”

(trecho do voto do relator, proferido no REsp n. 1.957.733/RS - relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Observa-se, portanto, que basta a limitação do salário de benefício (média salarial) da aposentadoria ao menor valor teto (mvt) vigente na DIB para que o segurado tenha direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, obedecendo-se, nas datas das promulgações das referidas emendas constitucionais, à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB, não havendo que se falar em aplicação da sistemática de cálculo prevista no sistema da Lei 8213/91 (aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94).

A própria ementa do julgado proferido no IRDR acima citado destaca o fato de que o E. STF tem admitido a aplicação da tese aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, verbis:

“4. No âmbito do E. STF, já foram proferidas algumas decisões no sentido de que o julgamento do RE 564.354/SE não impôs qualquer limite temporal em relação à aplicação da sua ratio decidendi. Há, inclusive, julgados da Suprema Corte no sentido de que a norma jurídica geral extraída de tal precedente deve ser aplicada aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da CF/88. Considerando que tais decisões não têm força vinculante, em que pese a sua eficácia persuasiva, e que o E. STF não se debruçou, no precedente mencionado, sobre a legislação pré-constitucional, não há óbice ao exame da pretensão objeto deste incidente. Pelo contrário. A inexistência de precedente obrigatório, aliada à divergência existente nesta Corte em relação a esse tema tornam admissível esse incidente, conforme assentado já no acórdão que o admitiu.”

De fato, ambas as turmas do E. STF têm admitido a possibilidade de aplicação da tese da readequação aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição, exigindo como requisito apenas a limitação do salário de benefício, conforme se observa dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOSTETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADAEM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DOENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.

1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício.

2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno desprovido.

(RE 1277753 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICODJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DEBENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema no 76 de Repercussão Geral (RE no 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).

4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(RE 1317366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICODJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5o da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.

2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1100152 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2018, PROCESSOELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 20-11-2018 PUBLIC 21-11-2018 REPUBLICAÇÃO: DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.

III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(RE 1105261 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 17-05-2018 PUBLIC 18-05-2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO DO RGPS ESTABELECIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 14 DA EC 20/1998 E DO ART. 5° DA EC 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA DESSES DISPOSITIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG (Tema 76), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.

II – Esta Corte não limitou a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, sendo que o único requisito para a incidência desses dispositivos é que que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(RE 1085209 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27-04-2018 PUBLIC 30-04-2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(RE 1084438 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DEBENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. IRRELEVÂNCIA.

1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 959061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICODJe-220 DIVULG 14-10-2016 PUBLIC 17-10-2016)

De modo que a autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988) aos novos tetos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais (20/98 e 41/03), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário, conforme se observa do seguinte julgado proferido pela sua Corte Especial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU TESE FIRMADA EM ARESTO PARADIGMA. ART. 1.040 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS EM FACE DO JULGADO PARADIGMA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste STJ e do STF é no sentido de que a pendência de embargos declaratórios não impede a aplicação imediata da tese firmada no precedente paradigma, o que vem ao encontro da redação do art. 1.040 do CPC/2015. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015.

2. É que, de acordo com o Pretório Excelso, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016).

3. Assim, descabe o pleito contido neste agravo interno, o qual diz respeito à alegada necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma prolatado no julgamento do REsp 1.131.360/RJ, cuja tese firmada foi aplicada ao caso em exame.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 536.148/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/12/2017, DJe de 14/12/2017.)

Uma vez comprovada a limitação do salário de benefício ao menor valor teto (an debeatur), não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, pois que a apuração do valor devido (quantum debeatur) será feita na fase de liquidação / execução do julgado, uma vez que os elementos necessários à liquidação já constam dos autos.

Nesse sentido, embora em temas correlatos, a pacífica orientação do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL E AÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTOS SIMULTÂNEOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO CERTO E SENTENÇA ILÍQÜIDA. POSSIBILIDADE.

Nada mais fez o magistrado de primeiro grau, a não ser cumular os processos da ação principal e da cautelar, adotando o procedimento ordinário, para prestar a tutela jurisdicional, simultaneamente, de acordo com os pedidos de cada uma.

A determinação do parágrafo único, do artigo 459, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz, de forma que, se não estiver convencido da extensão do pedido formulado na inicial, pode o magistrado reconhecer seu direito, mas remeterá, todavia, as partes ao processo de liqüidação.

Além disso, tal regra se destina ao autor, quando tiver direito à sentença líqüida. Somente ele tem legitimidade para pedir sua anulação.

Recurso Especial não conhecido. Decisão unânime.

(REsp n. 218.738/RS, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 21/9/2000, DJ de 19/3/2001, p. 98.)

PROCESSO CIVIL - INDENIZAÇÃO - PEDIDO LÍQUIDO: ART. 459, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

1. A recomendação contida no art. 459, parágrafo único do CPC não é uma camisa de força para o magistrado que, à vista do caso concreto, pode remeter as partes à liquidação, quando tiver dúvida quanto ao valor estabelecido adredemente.

2. Em matéria de indenização por ato ilícito, a complexidade da indenização muitas vezes recomenda conferência, pela liquidação, quanto ao valor a ser fixado.

3. Culpas concorrentes que, para serem reconhecidas exigem exame de prova, incompatível com o recurso especial.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 59.209/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2000, DJ de 20/11/2000, p. 284.)

PROCESSUAL - LIQUIDAÇÃO - PEDIDO CERTO - RISCO ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO.

Embora o autor tenha formulado o pedido de condenação em quantia certa, não se convencendo o juiz, pode ele reconhecer-lhe o direito e remeter para fase de liquidação a apuração dos danos.

Nosso ordenamento jurídico acolheu a teoria do risco administrativo. Segundo ela surge a obrigação de indenizar o dano só do ato lesivo e injusto causado à vítima.

Recurso improvido.

(REsp n. 158.201/RJ, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17/3/1998, DJ de 15/6/1998, p. 43.)

Agravo regimental. Ação de indenização proposta pela esposa da vítima. Remuneração da vítima. Liquidação. Constituição de capital. Estabelecimento de condições restritivas do pensionamento.

1. Em ação de indenização proposta pela esposa da vítima, falecida, pode o juiz remeter à liquidação a apuração dos rendimentos mensais do de cujus, para efeito do cálculo do pensionamento.

2. Além disso, ainda que o pedido fosse certo, a prolação de sentença ilíquida somente poderia ser impugnada pela autora.

3. A constituição de capital foi determinada pelo tribunal a quo por entender que, no presente caso, seria a única forma de garantir o direito da autora, sendo certo que a solvabilidade da empresa privada não cabe ser examinada nesta instância especial, a teor da Súmula n. 07-STJ.

4. Descabe fazer previsões aleatórias na sentença para efeito de estabelecer condições extintivas do direito da autora. Eventuais fatos supervenientes podem ser arguidos em via própria, oportunamente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 141.873/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 8/9/1997, DJ de 3/11/1997, p. 56289.)

1. SENTENÇA ILIQUIDA. Pedido certo. Artigo 459, § do CPC. 2. HONORARIOS DE ADVOGADO. Responsabilidade civil. Montante sobre o qual incide.

1. O enunciado do artigo 459, § único do CPC, deve ser lido em consonância com o sistema, que contempla o princípio do livre convencimento (artigo 131), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação.

2. Definido no acordão recorrido que a responsabilidade dos réus é de natureza contratual, por isso não incidindo o disposto no artigo 20, par. 5o, do CPC, não cabe, no recurso especial, examinar a prova para redefinir a natureza das relações mantidas entre os réus e a vítima do acidente.

Divergência não caracterizada.

Recurso não conhecido.

(REsp n. 49.445/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 12/12/1994, DJ de 13/3/1995, p. 5304.)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos de acórdão que deu provimento ao recurso do segurado para acolher pedido de readequação do seu benefício, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são as seguintes: (1) definir se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada nos autos do IRDR 5022820-39.2019.403.0000; (2) qual a sistemática de cálculo a ser observada quando da promulgação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003; (3) necessidade de comprovação do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000, a 3a Seção desta Corte decidiu que os benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do que foi decidido no tema 76 do E. STF, desde que, no momento da concessão, o salário de benefício da aposentadoria tenha sofrido limitação ao chamado “Maior Valor Teto” (MVT), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mvt, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mvt)].

Ocorre que ambas as turmas do E. STF vêm decidindo que a tese da readequação é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, exigindo como requisito apenas a limitação do salário de benefício, e o E. STJ, decidindo o tema em sede de recurso especial repetitivo, em fase mais avançada (fase de execução / cumprimento de sentença), firmou entendimento no sentido de que nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se “o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”, obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Basta a limitação do salário de benefício (média salarial) da aposentadoria ao menor valor teto (mvt) vigente na DIB para que o segurado tenha direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, obedecendo-se, nas datas das promulgações das referidas emendas constitucionais, à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB, não havendo que se falar em aplicação da sistemática de cálculo da RMI prevista no sistema da Lei 8213/91 (aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94).

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988) aos novos tetos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais (20/98 e 41/03), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário, conforme se observa do que se decidiu no AgInt nos EREsp n. 536.148/RS proferido pela sua Corte Especial.

Para o reconhecimento do direito à readequação, não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, pois que, comprovada a limitação do salário de benefício ao menor valor teto (an debeatur), a apuração do valor devido (quantum debeatur) será feita na fase de liquidação / execução do julgado, posto que os elementos necessários à liquidação já constam dos autos. Precedentes do STJ em temas correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento:

A tese da readequação dos benefícios aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 (tema 76-STF) é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988.

Nenhum óbice há para a sua aplicação aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se “o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto”, obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não à da Lei 8213/91.

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário.

Não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, bastando a demonstração de que houve limitação do salário de benefício ao “menor valor teto” (mvt)

___________________

Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o; Lei 5890/73, art. 5o; CPC-15, arts. 926 e 927, III,)

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STJ, REsp n. 1.957.733/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 27/8/2024); STJ, AgInt nos EREsp n. 536.148/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/12/2017, DJe de 14/12/2017; TRF 3a Região, 3a Seção, IRDR INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 5022820-39.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/02/2021, Intimação via sistema DATA: 22/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração apenas para esclarecimento, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão